Tribunal: STF
Processo: Rcl 16246
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Competência para apreciar mandado de segurança contra ato administrativo do próprio Tribunal. Não incidência da decisão proferida na ADC n. 3395. 3. Aplicabilidade do art. 21, VI, da Lei Complementar 35/1979. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.